Tribunal: TJSP
Processo: 1000406-32.2015.8.26.0146
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000406-32.2015.8.26.0146/50000
Voto n.o 42.890 - morf
Registro: 2020.0000076611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000406-32.2015.8.26.0146/50000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é
embargado LAZARO OMAR JACOB.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, sem
alteração do julgamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000406-32.2015.8.26.0146/50000
Voto n.o 42.890 - morf
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1000406-32.2015.8.26.0146/50000
Embargante:
Sul América Companhia Nacional de Seguros
Embargado:
Lazaro Omar Jacob
Comarca:
Cordeirópolis (Vara Única)
Juiz(a):
Erica Matos Teixeira Lima
VOTO N.o 42.890
Embargos de Declaração em Apelação.
De sanar-se a omissão contida no acórdão.
Embargos acolhidos, sem alteração do julgamento.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento à apelação.
É o relatório.
Extrai-se do boletim de ocorrência que houve
capotamento do veículo segurado, o que foi afirmado pelo policial que
atendeu à ocorrência. É da observação daquilo que ordinariamente
acontece que, em razão do dano estrutural provocado por um
capotamento, as seguradoras reconhecem a existência de perda total do
veículo.
Quanto ao termo inicial da correção monetária,
correta a fixação como sendo a data do aviso de sinistro, pois, desde
então, era sabido qual o valor indenizatório devido.
Por conseguinte, acolho os embargos para
sanar a omissão supra, sem alteração do julgamento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica